Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO COMINATÓRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. VALOR E APLICABILIDADE DAS ASTREINTES. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E REJEITADOS. PENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para a concessão da tutela de urgência em Impugnação à Penhora, é necessário estarem evidenciados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – No cumprimento de sentença de multa por descumprimento de preceito cominatório, não ficou delineada a probabilidade do direito à desconstituição de penhora eletrônica via SISBAJUD, uma vez que já analisados e rejeitados os argumentos de desarrazoabilidade do valor arbitrado e de inaplicabilidade das astreintes e, ademais, que o dinheiro constrito não se reveste de impenhorabilidade, haja vista o não enquadramento da situação fática nas hipóteses taxativas do artigo 833 do CPC, nem tampouco em outra norma que excepcione a regra geral da penhorabilidade do patrimônio.
Agravo Interno desprovido.